Tribunal: TJSP
Processo: 2241511-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL – RASTREADOR DE VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Relação de consumo - Teoria menor, prevista no art. 28, §5o do CDC – Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.